Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. Não basta que o recorrente manifeste o seu inconformismo. É preciso que demonstre, fundamentadamente, o desacerto da decisão recorrida, impugnando especificamente os seus fundamentos e apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. No caso, embora no campo relativo aos pedidos a apelante tenha requerido o decreto de nulidade da sentença, não apresentou, nas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo, falta de dialeticidade que impede o conhecimento deste ponto da apelação.

2. No campo contratual, a manifestação de vontade (elemento volitivo), sob a forma escrita ou verbal, é pressuposto básico do negócio jurídico e imprescindível à sua exteriorização. Nenhuma comprovação da existência dos débitos apontados e da responsabilidade direta imputada aos apelados, apelante que não diligenciou visando demonstrar as suas assertivas, que, à vista dos elementos constantes dos autos, permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer respaldo apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Por isto, impositiva a manutenção da sentença de improcedência.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.